Tribunal: TJMT
Processo: 1010169-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010169-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado nos autos de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão em ação de execução de título extrajudicial, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte executada.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se a parte recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada e dos elementos constantes nos autos.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da justiça gratuita depende da demonstração da insuficiência de recursos, conforme prevê o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do CPC.

4. A parte agravante apresentou holerites e extratos bancários, mas os documentos revelam patrimônio considerável, fontes de renda múltiplas e movimentações financeiras incompatíveis com o estado de necessidade.

5. A ausência de documentos fiscais relevantes, como a declaração do Imposto de Renda, fragiliza ainda mais a tese de hipossuficiência.

6. Jurisprudência pacífica exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera alegação ou declaração unilateral desacompanhada de provas consistentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1020917-45.2020.8.11.0000; TJ-SP, AI 2073454-42.2024.8.26.0000; TJ-MG, AI 1000021-06.6686-3/001; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
ESSIENE JESUS MENDONÇA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª
VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – MT

nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº
1001696-74.2024.8.11.0020
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

A parte Agravante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita neste recurso e a reforma da decisão atacada para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita no processo de origem.

Em virtude da ausência de comprovação convincente da situação econômico-financeira da agravante, proferi Despacho no ID. 278643368 determinando a apresentação de documentos que comprovassem de forma satisfatória a situação de miserabilidade capaz de ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em resposta, a parte apresentou manifestação no ID. 281232377, trazendo aos autos holerites referentes ao seu cargo público e extratos bancários.

Por entender que a parte não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, proferi decisão no ID. 281328370 indeferindo o pedido e determinando o recolhimento do preparo.

Insatisfeita com a decisão, a parte interpôs Agravo Interno (ID. 283237854) pleiteando a reforma da decisão monocrática, sob o fundamento de que:

1)
“
[...]a parte Agravante trouxe robusto conjunto probatório, capaz de demonstrar que requereu a concessão da justiça gratuita tendo em vista NÃO possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem que isso represente um grave prejuízo em seu sustento [...]
”;

2)
“
[...]Em resumo, o investimento para o início das atividades em uma área de mais de 1200 hectares foi muito elevado, mas esperava-se o retorno a partir da primeira colheita. [...]”
;

3)
“
[...]Como já exposto, referido acúmulo de prejuízo decorre das seguidas frustrações de safra sofridas pela Agravante desde o ano de 2021, resultando em um endividamento de aproximadamente vinte milhões de reais, o que pode ser verificado em busca no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso [...]
”; e

4)
“
[...]fica nítido concluir que embora a Agravante possua um patrimônio imobilizado no valor entorno de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ao mesmo tempo possui uma dívida muito maior que atinge o incrível montante de R$ 19.488.761,53 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e oito mil e setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), conforme demonstra a tabela acostada ao agravo que reúne TODAS as execuções movidas contra a Agravante [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão atacada, para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 286570879) pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nestes autos.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Além disso, convém rememorar que o art. 98 do CPC dispõe que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Sob essa linha, entendo que, apesar dos documentos e teses apresentados, a parte não se enquadra na condição de hipossuficiência para qual seja possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Isso porque, conforme reconhecido pela própria parte Agravante, além de possuir patrimônio considerável, de aproximadamente R$ 5 milhões, ela possui ainda outras fontes de renda além do cargo público, relacionado a atividade agropecuária.

Além disso, convém mencionar que os extratos bancários apresentados demonstram a realização de gastos que, a meu ver, podem ser considerados supérfluos, como restaurantes, viagem
etc.

Ainda, convém ressaltar que a parte deixou de trazer aos autos documentos como IRPF, que demonstrariam os rendimentos totais declarados no último exercício, que poderiam, em tese, corroborar sua tese.

Assim sendo, tenho que não restou comprovada situação de hipossuficiência capaz de ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita. Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Irresignação da autora – Pessoa física – Indeferimento da justiça gratuita – Admissibilidade –
Ausência de comprovação do estado de pobreza ou situação de necessidade financeira a ponto de ensejar a gratuidade
– Valor da parcela mensal assumida no financiamento de veículo que não condiz com pessoa hipossuficiente - Não apresentação da documentação solicitada, que poderia ser facilmente obtida - Benefício corretamente negado. Recurso improvido, com observação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2073454-42.2024 .8.26.0000 Cotia, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 26/04/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. -
O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe
- Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
.

(TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão atacada, determinando que a Agravante recolha as custas recursais em um prazo de 05 dias sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025